Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 26525024, intime-se o(a) credor(a) DJANIRA CORREIA VITORIANO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar cópia de documento de identificação no qual possa ser verificado a data de nascimento e o CPF, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac